Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vistos, etc. A Impetrante/Exequente foi intimada para se manifestar sobre a proposta de acordo e a impugnação apresentadas pela União em id. 22154789. Em resposta, aduz que “a Exequente concorda com a proposta de acordo, pugna pela expedição do Alvará para o pagamento do valor incontroverso e pelo prosseguimento do feito com relação ao restante do valor calculado com base nos cálculos apresentados de acordo com as decisões do STJ e STF. Requer ainda, seja a União condenada nos honorário de execução” (id. 22962363). Ocorre que a proposta de acordo visa o término definitivo da demanda na forma do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e não implica reconhecimento de tese jurídica ou de valor incontroverso pelo proponente. Não é possível que se homologue o acordo no que convém à parte e se prossiga com o julgamento do restante. Portanto, deve a Impetrante esclarecer se concorda com a proposta do acordo nos termos em que formulada pela União, hipótese em que a execução seguirá pelos valores nela indicados, ou se pretende a continuidade do julgamento da impugnação, com a apreciação das teses de uma e outra parte pelo eg. Colegiado. Concedo à Impetrante o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Após conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator